Tribunal: TJDFT
Processo: 0745105-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745105-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDENIO LISBOA DA COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 65416521), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, “em face da decisão interlocutória de id. 211819568, a qual afastou o argumento de inadequação do rito processual da origem” (sic), proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0714659-78.2022.8.07.0018 Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a percepção do valor de R$ 15.050,32 (quinze mil e cinquenta reais e trinta e dois centavos), decorrente do título judicial estabelecido nos autos de no 0046026-37.2003.8.07.0016. Alega a parte exequente/agravada ser sucessora dos espólios autores na ação de conhecimento e detentora do correspondente a 0,0680% deste valor que remonta a quantia de R$ 15.050,32 (quinze mil e cinquenta reais e trinta e dois centavos), já que a integralidade do valor original do título é R$ 22.132.823,06 (vinte e dois milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e seis centavos). Valor da causa corrigido para R$ 13.056,92, nos termos da petição ID de origem 136934817. O cumprimento de sentença foi deflagrado nos termos da decisão ID de origem 136896848, onde foi concedida a justiça gratuita ao exequente. Citada, a NOVACAP apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID de origem 147198565). O exequente peticionou (ID de origem 184856961) requerendo a aplicação do TEMA 865 STF ("No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.”) A decisão ID de origem 188710438 determinou que o cumprimento de sentença deveria seguir o rito dos precatórios. Inconformado, o exequente/agravado opôs os embargos de declaração (ID de origem 189316254) que foram rejeitados pela decisão ID de origem 194336729, nos seguintes termos: “Do pedido de aplicação do TEMA 865 STF levantado pelo exequente A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 865 foi de que ao final do processo havendo necessidade de complementação da indenização esta não se submete ao regime de precatórios, devendo ocorrer mediante depósito judicial, desde que seja constatado atraso no pagamento dos precatórios do ente federativo responsável pelo pagamento da indenização. Veja: "No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios." RE no 922.144-MG. Rel. Min. Luís Roberto Barroso, em 19/10/2023. Repercussão Geral – Tema 865. Informativo 1113. Ora, observe que a tese definida no Tema 865 STF, não se amolda na situação discutida nessa demanda onde as partes discutem não a complementação, mas a integralidade do pagamento relativamente a indenização de sua cota parte. E mesmo se considerando se tratar de desapropriação direta, o fato é que há qualquer comprovação nos autos de a exequente esteja em atraso com os pagamentos de suas obrigações, circunstância que desnatura a aplicação da tese definida perante a Corte Constitucional. Aliás, a própria parte exequente reconhece se tratar de pagamento integral e não de complementação do valor da indenização. É o que se observa no terceiro parágrafo do recurso de embargos de declaração de id 189316254: “O Tema 865 do S.T.F. trata de situação específica de pagamento de indenização por desapropriação, que é o caso dos autos, e, por ser específico, não contraria eventual decisão final a ser adotada na ADPF 949, já que esta trata dos pagamentos em geral e aquele Tema, dos pagamentos decorrentes de processo expropriatório em particular.” Logo, não há como se acolher o pedido de aplicação da tese definida no Tema 865 STF, razão recebo o recurso de embargos e, no mérito, nego-lhe provimento. [...]” (grifou-se) Ainda inconformado, o exequente opôs novos embargos declaratórios (ID de origem 195774526), os quais foram rejeitados pela decisão ID de origem 205526758, nos seguintes termos: “[...] Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão discorre pontualmente sobre as questões necessárias à solução da lide, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento. No mais, tornem-se os autos à Contadoria Judicial consignando que o cálculo deve ser feito considerando-se o percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor fixado na ação de conhecimento e observando as súmulas 12 e 102 do E. STJ. [...]” (grifos de origem) Com o retorno dos autos, a NOVACAP impugnou (IDs de origem 204597456 e 204597457) os cálculos judiciais (ID de origem 198336413) porque na planilha constaram os juros de mora de 1,0% ao mês, alegando, que, em se tratando de dívida da Fazenda Pública, são devidos juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, oportunidade em que suscitou excesso de execução. Inconformada, a NOVACAP opôs embargos de declaração (ID de origem 208172565) para sanar a omissão “em razão de não ter sido examinada a relevante arguição atinente à taxa dos juros de mora”, os quais foram rejeitados pela decisão (ID de origem 211819568), nos seguintes termos: “Visa a parte executada/embargante, por meio de embargos declaratórios 208172565, a modificação da decisão de ID 205526758. Contrarrazões de id 211496915 apresentadas pela exequente/embargada, pugnando pela rejeição do recurso. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão discorre pontualmente sobre os fundamentos que justificam seu indeferimento, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento.” Ainda irresignada, a NOVACAP interpõe o agravo de instrumento com pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para imediata sustação dos efeitos da decisão ora agravada, pugnando, no mérito, pelo provimento do recurso para que os juros moratórios sejam calculados com base nos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, cujo percentual é de 0,5% ao mês. Tece arrazoado e colaciona julgados em reforço a sua tese. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de limitação da taxa de juros de mora a 0,5% ao mês, na execução contra a NOVACAP. Em suas razões, a Agravante aduz que a decisão “incorreu em omissão, haja vista que não examinou a arguição [...] atinente à taxa dos juros de mora.” Afirma que “o débito foi atualizado com incidência de juros de mora de 1,0% ao mês. Ocorre que, em se tratando de dívida da Fazenda Pública, são devidos juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, nos termos da Lei n. 11.960/2009”. Alega que, “Em que pese a determinação de que a NOVACAP possui as prerrogativas da Fazenda Pública, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial não observaram o critério correto de aplicação de juros, qual seja, o patamar de 0,5%.” Pontua que “[...] a Contadoria Judicial juntou aos autos os cálculos referentes ao montante perseguido nesta demanda - no valor de R$17.791,47 (id. 198336413). Contudo, o valor apresenta dois erros graves, que acarretam excesso de execução: (i) considerou-se que os herdeiros possuíam 100% do terreno em vez de 70%; e (ii) fixou-se juros moratórios em 1% ao mês.” Assevera que, embora tenha “Apontado os dois erros ao MM. juízo pela Agravante, sobreveio decisão (id. 205526758) a qual determinou o retorno dos autos para a Contadoria para corrigir os cálculos quanto à porcentagem do terreno a ser considerado, in casu, 70%. Entretanto, desconsiderou o pedido da Agravante de alterar os juros de mora de 1% para 0,5%.” (grifos de origem) Discorre que posteriormente “foi instada a se manifestar sobre o tema em sede de embargos de declaração, porém o MM. juízo se limitou a copiar o julgado anterior e não acolheu os aclaratórios.” Inicialmente destaco que o art. 1o-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a nova redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” Diante da controvérsia sobre a validade do art. 1o-F da Lei n. 9.494, de 1997, o STF por ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF e 4.425/DF, entendeu que tal índice não reflete a variação de preços da economia, não sendo capaz de fazer a correta atualização monetária. Reconhecida a repercussão geral do debate no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, originou-se o Tema 810 por meio da qual foram fixadas duas teses, dentre as quais, a que diz a respeito ao cálculo dos juros moratórios aplicáveis nas condenações impostas à Fazenda Pública, conforme se afere da ementa a seguir transcrita: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)” (grifou-se) Essa tese manteve a constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.490/1997 no que se refere aos juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em obrigações que não ostentam natureza tributária, que ficaram preservados em conformidade com o índice de remuneração da caderneta de poupança, consoante a fundamentação do relator do recurso, in verbis: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” Concluiu-se, portanto, que é inconstitucional a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança como forma de atualizar o débito da Fazenda Pública no período compreendido entre a imputação de responsabilidade à Administração Pública, com o trânsito em julgado da decisão condenatória na fase de conhecimento e a expedição do requisitório, por ser esse índice inadequado à recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda resultante da inflação, nos termos do voto do relator, cujo trecho importante ora colaciono: “[...] O que está em jogo é o direito fundamental de propriedade do cidadão (CRFB, art. 5o, XXII) e a restrição que lhe foi imposta pelo legislador ordinário ao fixar critério específico para a correção judicial das condenações da Fazenda Pública (Lei no 9.494/97, art. 1o-F). Como se verá a seguir, a remuneração da caderneta de poupança não guarda pertinência com a variação de preços na economia, sendo manifesta e abstratamente incapaz de mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda. É a balança ou a fita métrica da analogia acima. Essa inidoneidade fica patente em pelo menos quatro vertentes. [...] Entendo, assim, que a remuneração da caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, não consubstancia índice constitucionalmente válido de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, uma vez que desvinculada da variação de preços na economia, como revelam os ângulos lógico-conceitual, técnico-metodológico, histórico-jurisprudencial e pragmático-consequencialista apresentados supra.” (grifou-se) Sob essa diretriz, e conquanto tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplinou a correção monetária, o julgado não fixou a fórmula da atualização a ser aplicada, notadamente qual o indexador monetário a ser adotado, deixando aberta a questão acerca da correção monetária dos débitos da fazenda pública oriundos de condenação judicial, tendo em vista que a redação original do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, tratava apenas dos juros moratórios. Contudo, a aplicação desse entendimento a decisões anteriores que com ele conflitam, depende da interposição de recurso próprio ou da propositura de ação rescisória, nos termos do Tema 733, fixado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP, também em sede de repercussão geral: “Tema 733: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Nesse descortino e diante da tese firmada pela Suprema Corte no RE 870.947-SE, o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos, no âmbito do julgamento do Recurso Especial n.o 1.495.146/MG, ocorrido em 2018, fixou a fórmula de atualização monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, confirmando a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494, de 1997, cujas teses firmadas foram consolidadas sob o Tema 905. Para o devido contorno do tema controvertido neste agravo de instrumento, transcrevo as partes importantes do respectivo tema: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. [...] Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. [...] 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.” REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora-, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (destaquei) (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” (grifou-se). Pois bem. A agravante aduz que “possui prerrogativas da Fazenda Pública, conforme já reconhecido na decisão de origem”, e por isso entende que “é evidente que a aplicação dos juros moratórios deve seguir os mesmos critérios legais, ou seja, o patamar de 0,5%”. Diz que a “fixação de juros em percentual superior, como ocorreu nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial gera evidente excesso na execução, impondo à Agravante uma obrigação indevida e superior ao que a lei prescreve” e que, “diante das considerações acima, é imperativo que se casse a decisão agravada, determinando-se o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que os cálculos sejam refeitos”. Sabe-se que a NOVACAP é empresa pública, com natureza jurídica de direito privado, não se enquadrando, assim, no conceito amplo de Fazenda Pública. A jurisprudência consagrada neste eg. TJDFT diz que “a definição de Fazenda Pública abrange as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, os entes da federação (União, Estado e Municípios) e as autarquias e fundações públicas (pessoas jurídicas de direito público interno), sendo excluídas as sociedades de economia mista e as empresas públicas, que mesmo sendo compostas por recursos públicos, são pessoas jurídicas de direito privado, não gozando das prerrogativas referentes aos entes da Fazenda Pública.” (Acórdão 932361, 07190312320158070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 12/4/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) No mesmo sentido, o venerando Acórdão n.o 1726995, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n.o 0710288-91.2023.8.07.0000, da Relatoria do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, desta colenda 2a Turma Cível (data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJe: 31/07/2023.) Por esse motivo, não se aplica à NOVACAP a norma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, razão pela qual há que ser mantida a determinação de aplicação de juros de mora no patamar de 1% ao mês, sob a luz dos termos do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Com essas considerações, não há como acolher, de início, as razões expendidas pelo Agravante por não estarem evidenciados os requisitos legais para a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, que se condicionam à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Assim, necessário o aprofundamento da cognição. Para além, e cotejando os autos originários, não há indícios da urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, pois não se encontram indícios de qualquer perigo de difícil ou impossível reparação, mormente porque o levantamento de qualquer valor somente será possível após a expedição do requisitório, o que ainda não foi determinado pelo douto Juízo a quo. Ante o exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, de ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para manter na íntegra a decisão ora agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator